Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A obscuridade que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela decorrente da falta de clareza e precisão do julgado, suficiente a não permitir a compreensão do que restou decidido – vício tampouco demonstrado nos autos.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.